Tribunal: TJSP
Processo: 1020247-43.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e dano moral. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa em demasia o valor da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e dano moral. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Crédito em conta corrente. Juros remuneratórios. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa em demasia o valor da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Abusividade restou incontroversa. Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a este título. Repetição do indébito de forma dobrada – Tema 929 com modulação de efeitos para atingir contratos com pagamentos após 30 de março de 2021, o que não é o caso. Recursos improvidos.